Tribunal: TJSP
Processo: 1044260-37.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença que julgou procedente o pedido – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Em embargos de terceiro pode o senhor ou possuidor ou quem tiver interesse jurídico exercer a proteção desse interesse ou posse. Embargante, na qualidade de legítima possuidora do imóvel, tem interesse de protegê-lo por inteiro, e não apenas sua parte ideal. Os elementos dos autos

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença que julgou procedente o pedido – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Em embargos de terceiro pode o senhor ou possuidor ou quem tiver interesse jurídico exercer a proteção desse interesse ou posse. Embargante, na qualidade de legítima possuidora do imóvel, tem interesse de protegê-lo por inteiro, e não apenas sua parte ideal. Os elementos dos autos demonstram que o imóvel se subsome ao conceito legal de bem de família. Impenhorabilidade que se estende para todo o imóvel por se tratar de bem indivisível. Precedentes desta Col. Corte. O valor elevado do bem também não é suficiente para afastar a impenhorabilidade. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.